Tribunal: TJDFT
Processo: 0749739-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos automáticos de parcelas de empréstimo em conta corrente, apesar da revogação da autorização de débito pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a revogação da autorização de débito pelo titular da conta impõe à instituição financeira o dever de cessar os descontos relativos ao contrato bancário; e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para deferir a tutela recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, consolidou entendimento segundo o qual os descontos de empréstimo em conta corrente dependem de autorização válida e subsistente, não havendo ilegalidade enquanto perdurar a autorização.
4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, seja junto à instituição depositária ou à destinatária, conforme os arts. 6o e 9o.
5. A revogação da autorização de débito não afasta a obrigação do consumidor quanto ao pagamento do empréstimo, tampouco configura violação da boa-fé objetiva, impondo-se ao banco a adoção dos meios ordinários de cobrança.
6. Demonstrada a revogação da autorização e mantidos os descontos, evidenciam-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente diante do comprometimento da renda do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinada a suspensão dos descontos referentes ao contrato indicado, diante da revogação da autorização de débito.
Tese de julgamento:“1. A revogação da autorização de débitos em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN n. 4.790/2020, obriga a instituição financeira a cessar os descontos vinculados a empréstimos bancários, sob pena de ilegalidade.”
Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 2o, 6o e 9o.Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1085), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.8.2021; TJDFT, Acórdão 2041895, AI n. 0723031-65.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28.8.2025, DJe 19.9.2025.